Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETORIAL ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar que pretende o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante delito, pois a solução do requerimento defensivo não influencia, tampouco condiciona a análise da autoria e da materialidade delitivas, devendo ser apreciado como questão de mérito.
2. Ainda que se pudesse falar em vício no auto de prisão em flagrante, é cediço que eventual nulidade ocorrida na fase pré-processual não contamina a ação penal.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
6. A variedade confunde-se com a natureza da droga, de modo que eventual subdivisão (natureza e variedade) configuraria burla à vedação da cisão das circunstâncias “natureza e quantidade da substância ou produto” definidas no art. 42 da Lei 11.343/06.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.